Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706627-07.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FLEXDECK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, RENAUD IMHOF ADORNO, ANDREA REBELLATTO ADORNO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005731-31.2016.8.07.0006, proposta pelo agravante em desfavor de FLEXDECK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, ANDREA REBELLATTO ADORNO e de RENAUD IMHOF ADORNO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 148515861 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o requerimento para instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da Rebellatto Sociedade Individual de Advocacia, da qual a agravada ANDREA REBELLATTO ADORNO é sócia e administradora, sob o fundamento de que não foram demonstrados indícios mínimos da existência de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Considerou que não atende a exigência legal a mera alegação de abuso da personalidade jurídica ou a falta de localização de bens penhoráveis. No agravo de instrumento interposto (ID 44035265), o agravante argumenta que é possível a instauração do incidente para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de satisfazer dívida da sócia, diante de evidente confusão patrimonial e de possível desvio de finalidade. Menciona que a inadimplência dos agravados é cediça no âmbito da Justiça do Distrito Federal, tendo em vista que tramitam em desfavor deles mais de 20 (vinte) processos sem que bens penhoráveis fossem localizados. Assevera que a agravada ANDREA REBELLATTO ADORNO se utiliza da proteção jurídica conferida a Rebellatto Sociedade Individual de Advocacia para obstar a satisfação do crédito excutido, uma vez que os valores que ela recebe são depositados/transferidos diretamente em conta bancária vinculada à referida pessoa jurídica. Alega que a situação evidencia abuso da personalidade jurídica pela confusão patrimonial. Afirma que é possível a desconsideração inversa, para que a pessoa jurídica seja responsabilizada pela obrigação da sócia, que não tem o menor interesse em pagar a dívida. Sustenta que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso estão satisfeitos, para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esta Relatoria concedeu oportunidade ao agravante para o recolhimento do preparo em dobro, uma vez que o recurso foi interposto sem a comprovação do pagamento. O agravante apresentou petição em que apresentou as guias autenticadas de pagamento do preparo em dobro nos ID’S 44377909 a 44377913. É o relatório. Decido. Concretamente, a parte agravante apesar de requerer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pretende, na realidade, a antecipação da tutela recursal. O sobrestamento da eficácia da decisão agravada, que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, não determinará desde logo sua deflagração. Portanto, por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência passo a examinar a pretensão do recorrente. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Verifica-se que o pleito liminarmente formulado no agravo de instrumento se confunde com o mérito recursal: reformar a decisão agravada, para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que os bens da Rebellatto Sociedade Individual de Advocacia respondam pelo débito da executada ANDREA REBELLATTO ADORNO, sua sócia e administradora e que figura como executada no processo de execução em curso no juízo de origem, em razão da fiança prestada no contrato de câmbio. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida. A controvérsia recursal, no presente caso, cinge-se em verificar se estão configurados os requisitos prescritos no artigo 50 do Código Civil, para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica suscitado pela parte agravante. O Código Civil, em seu artigo 50, apresenta comando claramente direcionado à aplicação da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: Art. 50.Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1oPara os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2oEntende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I- cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II- transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III- outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) O professor Daniel Branco Carnacchioni, ao discorrer a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, tece algumas críticas à norma inserta no artigo 50 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: O Código Civil, pela primeira vez, trata da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, estando a matéria disciplinada em seu art. 50. Infelizmente, o Código Civil não retratou, de forma adequada, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Embora o abuso da personalidade jurídica tenha relação direta com a construção doutrinária da teoria em questão, a legislação civil limitou o referido abuso para apenas duas hipóteses, quais seja, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. O objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é suspender a eficácia de apenas um dos atributos ou efeitos que decorrem da personalidade da pessoa jurídica, em qualquer hipótese em que tal personalidade for utilizada como instrumento de fraude ou em qualquer situação que houver, por parte dos administradores abuso dessa personalidade. (...) Nossa lei, em afirmação vulgar, ficou no meio do caminho entre as teorias maior e menor. Para o Código Civil, a insolvência não basta para a desconsideração (teoria menor) e, por outro lado, não admite a suspensão da eficácia do princípio da autonomia patrimonial em qualquer outro caso de fraude ou abuso da personalidade (toeira maior), mas apenas se caracterizado o desvio de finalidade ou de confusão patrimonial”.1 (grifo nosso) O Código de Processo Civil, por sua vez, ao dispor sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece a seguinte disciplina nos artigos 133 a 137: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o meio processualmente adequado para que a proteção à autonomia patrimonial de terceiro seja episodicamente afastada, a fim de que seus bens possam ser afetados ao cumprimento de determinada obrigação do devedor. Trata-se de exercício de direito potestativo do credor ou do exequente a que corresponde estado de sujeição do terceiro que mantém relação jurídica com o devedor ou o executado. A propósito, traz-se a colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça com esse entendimento: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Fundamentos articulados no agravo interno incapazes de infirmar a decisão recorrida. Pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deduzido pela recorrida, acolhido pelo juízo de primeiro grau e mantido pelo acórdão recorrido. 2. Controvérsia estabelecida em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória em que condenada a ora recorrente. 3. Alegação de prescrição da pretensão de redirecionamento da execução, veiculada pelo incidente de desconsideração, que não se verifica. 4. Assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de a pretensão de redirecionamento veiculada pelo referido incidente consistir em direito potestativo do requerente, poder jurídico correspondente a um estado de sujeição da outra parte. 5. Pleito possível de ser deduzido a qualquer tempo no curso da lide, sendo inaplicáveis, assim, os limites temporais previstos no Código Civil - art. 206, §3°, IV, ou no Decreto 20.910/32. Precedentes. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.864.961/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.) O abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é o motivo que, segundo a Teoria Maior positivada no artigo 50 do Código Civil, uma vez reconhecido, possibilita a desconsideração da personalidade jurídica. Para que isso ocorra, no entanto, faz-se necessária a prévia instauração do incidente com essa finalidade, a fim de se assegurar a observância do devido processo legal e do contraditório. Somente ao final da tramitação do incidente é que se decidirá sobre a desconsideração, para que os bens do terceiro interveniente sejam afetados para o cumprimento da obrigação. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE. MEIO DE PROVA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SÓCIO. INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA. INCIDENTE PROCESSUAL. PROCESSAMENTO. PROVIMENTO. 1. O propósito recursal é determinar se: a) há provas suficientes da sociedade de fato supostamente existente entre os recorridos; e b) existem elementos aptos a ensejar a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. A existência da sociedade pode ser demonstrada por terceiros por qualquer meio de prova, inclusive indícios e presunções, nos termos do art. 987 do CC/02. 3. A personalidade jurídica e a separação patrimonial dela decorrente são véus que devem proteger o patrimônio dos sócios ou da sociedade, reciprocamente, na justa medida da finalidade para a qual a sociedade se propõe a existir. 4. Com a desconsideração inversa da personalidade jurídica, busca-se impedir a prática de transferência de bens pelo sócio para a pessoa jurídica sobre a qual detém controle, afastando-se momentaneamente o manto fictício que separa o sócio da sociedade para buscar o patrimônio que, embora conste no nome da sociedade, na realidade, pertence ao sócio fraudador. 5. No atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório. 6. Na hipótese em exame, a recorrente conseguiu demonstrar indícios de que o recorrido seria sócio e de que teria transferido seu patrimônio para a sociedade de modo a ocultar seus bens do alcance de seus credores, o que possibilita o recebimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, pelo princípio do tempus regit actum, deve seguir o rito estabelecido no CPC/15. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.647.362/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 10/8/2017.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. REQUISITOS MÍNIMOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Exige-se a presença de requisitos mínimos para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 1.2. In casu, restou comprovada a presença desses requisitos, haja vista a frustração na localização de bens ou valores penhoráveis, para garantir a satisfação da dívida, mediante a realização de pesquisas de ativos nos sistemas informatizados deste Tribunal. Demais, há notícias de que a empresa executada patrocinou esquema ilegal de "pirâmide financeira" apurada em ação civil pública, o que configura, a princípio, desvio de finalidade, nos termos do artigo 50, parágrafo 1o, do Código Civil. 2. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1662427, 07289200520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Os argumentos deduzidos pela parte agravante evidenciam a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Na origem (ID 59407411 do processo originário), o recorrente ajuizou ação de execução fundada em título executivo extrajudicial (contrato de câmbio com carta de fiança protestado – IDs 59407419, 59407420 e 59407422 do processo originário), processo n. 0005731-31.2016.8.07.0006, em desfavor de FLEXDECK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP (devedora), de ANDREA REBELLATTO ADORNO e de RENAUD IMHOF ADORNO, ambos fiadores. Denota-se indícios de abuso da personalidade jurídica, seja no desvio de finalidade, seja na confusão patrimonial, da pessoa jurídica Rebellatto Sociedade Individual de Advocacia em favor da sócia e administradora ANDREA REBELLATTO ADORNO. O processo de execução foi instaurado e encontra-se em tramitação desde 02/05/2016 (ID 59407411 do processo originário). Diversas tentativas de localização de bens penhoráveis dos executados nos sistemas RENAJUD, BACENJUD (atual SISBAJUD) e ERIDF foram empreendidas sem sucesso, inclusive mais de uma vez, consoante os documentos de IDs 59407650, 59407658, 59407660, 59407729, 59407733, 59407737 e 59407739. Medidas para obtenção de informações dos executados sobre a existência de bens foram realizadas nos sistemas SIEL, INFOJUD e INFOSEG, de acordo com os extratos de IDs 59407652, 59407654, 59407662, 59407664 e 59407741. O processo encontra-se suspenso por falta de localização de bens dos executados desde 01/04/2018, consoante a decisão de ID 59407912 do processo originário. Os autos estão no arquivo provisório, de acordo com a certidão de ID 59407920 do processo originário. O termo final da prescrição intercorrente é 24/01/2028, conforme a decisão de ID 147479521 do processo originário. Com o processo suspenso, foi deferida nova pesquisa de ativos no SISBAJUD, em que se obteve êxito parcial de bloqueio da quantia de R$ 992,48 (novecentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos) em 08/08/2022, nos termos do relatório de ID 133351494 do processo originário, convertida em penhora após a rejeição da impugnação apresentada pela Curadoria Especial (ID 139266977 do processo originário). A dívida atualizada até 31/07/2022 era de R$ 704.127,17 (setecentos e quatro mil cento e vinte e sete reais e dezessete centavos), de acordo com a planilha de ID 144022878 do processo originário. O agravante alegou, na petição em que requereu a instauração do incidente para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que a executada ANDREA REBELLATTO ADORNO utiliza a proteção jurídica de Rebellatto Sociedade Individual de Advocacia, inscrita no CNPJ n. 42.072.419/0001-07, da qual é sócia e administradora, com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exequendo. Menciona que a devedora é demandada em outros vinte processos na Justiça do Distrito Federal, contudo não foi localizado bem algum para penhora em qualquer desses feitos. O artigo 15, caput, da Lei n. 8.906/1994, estabelece que os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, a qual adquire personalidade jurídica com o registro aprovado dos atos constitutivos no Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em cuja base territorial tiver sede, nos termos do § 1o. De acordo com o artigo 16, § 4o, da referida lei, a denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão ‘Sociedade Individual de Advocacia’. O agravante demonstrou, no documento de ID 148113925 do processo originário, que a executada ANDREA REBELLATTO ADORNO é a titular da Rebellatto Sociedade Individual de Advocacia. É provável que a executada se beneficie do abuso da personalidade jurídica da sociedade individual de advocacia de que é titular e administradora com a finalidade de evitar o adimplemento da obrigação exigida na ação de execução em curso no juízo de origem, por meio da confusão de bens próprios e da pessoa jurídica. Essa situação, se demonstrada, determinará a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que a proteção patrimonial conferida à pessoa jurídica seja casuisticamente levantada, a fim de que seus bens respondam pela dívida da sócia e a administradora devedora. Nesse sentido, traz-se à colação o seguinte entendimento de Jaylton Lopes Júnior2 que, inclusive, menciona o enunciado n. 283 da IV Jornada de Direito Civil sobre o assunto: Desconsideração inversa: ocorre quando o sócio ou o administrador da pessoa jurídica se vale da personalidade autônoma desta para prejudicar seus credores pessoais. Em regra, tal abuso se perfaz com a confusão patrimonial, na medida em que o sócio ou o administrador esconde o seu patrimônio pessoal dentro do patrimônio da pessoa jurídica, lesando, assim, seus credores. Conforme entendimento firmado no enunciado 283 da IV Jornada de Direito Civil – CJF, “é cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada “inversa” para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros”; Como a executada ANDREA REBELLATTO ADORNO é a única titular e administra a Rebellatto Sociedade Unipessoal de Advocacia, não se pode ignorar a possibilidade de que ela se valha da proteção à autonomia patrimonial da pessoa jurídica para evitar a localização de bens em seu nome como pessoa natural e para se favorecer do pagamento de suas obrigações diretamente pela pessoa jurídica. Não se trata de simples ausência de localização de bens dos devedores para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como equivocamente foi considerado na decisão agravada. A possibilidade efetiva de existência de confusão patrimonial entre a executada ANDREA REBELLATTO ADORNO e a empresa Rebellatto Sociedade Individual de Advocacia é o bastante para a abertura do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de conferir ao agravante a oportunidade de demonstrar efetivamente a existência do abuso alegado, bem como propiciar ao terceiro o efetivo exercício do contraditório em defesa de sua autonomia patrimonial, para evitar que seus bens sejam afetados ao cumprimento da obrigação excutida. A propósito, faz-se menção a julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sobre a possibilidade de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em caso de indícios de abuso consistente em confusão patrimonial. Confiram-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE BENS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. 1. Ação de execução de títulos extrajudiciais proposta em 31/03/2016. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao Gabinete em 06/05/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015. 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da possibilidade de penhora de bens pertencentes a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), por dívidas do empresário que a constituiu, independentemente da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não ocorre violação do art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei 12.441/2011, com vistas a sanar antiga lacuna legal quanto à limitação do risco patrimonial no exercício individual da empresa. 5. O fundamento e efeito último da constituição da EIRELI é a separação do patrimônio - e naturalmente, da responsabilidade - entre a pessoa jurídica e a pessoa natural que lhe titulariza. Uma vez constituída a EIRELI, por meio do registro de seu ato constitutivo na Junta Comercial, não mais entrelaçadas estarão as esferas patrimoniais da empresa e do empresário, como explicitamente prescreve o art. 980-A, § 7o, do CC/02. 6. Na hipótese de indícios de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica da EIRELI pode ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual para a satisfação de dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Também se admite a desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário individual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais. 7. Em uma ou em outra situação, todavia, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida.8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.874.256/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS IDENTIFICADOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 2. Apresentado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no Código de Processo Civil, a instauração do incidente deve ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal. 3. A desconsideração inversa ou invertida torna possível responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios e tem como requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50). 4. Trata-se de medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se indevidamente da pessoa jurídica para resguardar bens e valores de seu acervo pessoal, a fim de esquivar-se de seus compromissos financeiros. 5. A conta bancária da pessoa jurídica utilizada para depositar valores provenientes de ação trabalhista, sem relação com as atividades da empresa; para o pagamento de pensão alimentícia aos filhos do devedor e o recebimento de transferências bancárias das contas pessoais dos sócios, sem esclarecimentos da origem, demonstram indícios de confusão patrimonial e autoriza o acolhimento do pedido (CC, art. 50). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1367498, 07200527220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inegável, desse modo, a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do recurso para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No tocante ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, percebe-se a ocorrência na demora indefinida da tramitação do processo de execução há quase sete anos, em que houve penhora de valor ínfimo do crédito excutido. A falta de perspectiva efetiva de localização de bens penhoráveis dos executados e o decurso do tempo favorecem a frustração da execução com prejuízo irreparável para o exequente, que não obterá a satisfação do crédito que lhe é devido. O processo de execução se encontra suspenso e com a prescrição intercorrente em curso. A demora na instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica fomentará repercussão negativa para o processo sobrestado, pois a jurisdição não será efetivamente prestada no interesse do exequente, que legítima e interessadamente provocou a atuação do Judiciário. Aguardar o trânsito em julgado, concretamente, para somente então se deflagrar a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, não se mostra razoável pela incerteza do tempo de tramitação desse recurso nesta instância e em outras que venham a ser provocadas para manifestação pelas partes interessadas. Conclui-se, portanto, pela presença dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal para a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da Rebellatto Sociedade Individual de Advocacia, tendo em vista a possibilidade de confusão patrimonial com a executada ANDREA REBELLATTO ADORNO, sua sócia e administradora. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar ao juízo de origem a imediata instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica de Rebellatto Sociedade Individual de Advocacia, inscrita no CNPJ 42.072.419/0001-07, representada pela sócia e administradora ANDREA REBELLATTO ADORNO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada para ciência e cumprimento. Dispensadas as informações, porquanto se trata de autos digitais o processo em tramitação no juízo de origem em que é possível a consulta pelo sistema do processo judicial eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2023 às 14:32:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________ 1 CARNACHIONI, Daniel Branco. Manual de Direito Civil. Volume Único. 2a Edição. Editora JusPodivum. p. 235. 2 JÚNIOR, Jaylton Lopes. Manual de Desconsideração da Personalidade Jurídica. E-book. Editora Direito Processual Aplicado. Pág. 4.